Tribunal: TJES
Processo: 0000005-25.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-25.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL AGUIAR DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, praticados contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, em que se pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a concessão da gratuidade da justiça e a majoração e fixação de honorários advocatícios dativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (iv) examinar a adequação da fixação e da majoração dos honorários advocatícios de defensora dativa, inclusive em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos delitos é comprovada por boletim unificado, boletim de atendimento de urgência e demais documentos oficiais, corroborados por prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria delitiva é demonstrada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por testemunha presencial e por relatos de policiais militares que atenderam a ocorrência.
Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.
Não há nos autos indícios de má-fé ou de tentativa de imputação falsa por parte da vítima, cujas declarações se mantêm consistentes desde a fase inquisitorial até a judicial.
A prática das agressões e ameaças na presença dos filhos menores do casal autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por elevar o grau de reprovabilidade da conduta.
O ciúme, enquanto motivação do crime, revela especial censurabilidade em casos de violência de gênero, por reforçar estruturas de dominação masculina, não se tratando de elemento inerente aos tipos penais de lesão corporal qualificada e ameaça.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada em grau recursal.
A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução penal, momento adequado para aferição da real condição econômica do condenado.
Os honorários advocatícios dativos devem ser fixados por apreciação equitativa, observados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se insuficiente diante da atuação efetiva da defensora dativa, justificando sua majoração.
É cabível a fixação de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, ainda que restrita à apresentação de razões de apelação, a serem suportados pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, I e II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 98,
caput
e § 3º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 999.701, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2025; STJ, AREsp nº 2.498.452, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025; TJMG, APCR nº 0014556-07.2023.8.13.0699, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 18.11.2025; TJES, RSE nº 0001480-79.2003.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000005-25.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL AGUIAR DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ADELAINE MEDEIROS VELANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL AGUIAR DE SOUZA
, inconformado com a sentença proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Ibatiba (id 9426765).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 5h, na Zona Rural, localidade de Perdido (ref. vila do “CICI”, depois do sítio do Dr. Alexandre), o denunciado após chegar em sua residência drogado, iniciou uma sequência de agressões em face de sua companheira Patrícia de Souza, causando-lhe as lesões descritas pelo BAU – fl. 12.

Destaca que após de desvencilhar das agressões iniciais, a vítima e os filhos seguiram em direção à residência de Dionízio, local onde a ofendida trabalha, todavia, durante o percurso Patrícia foi alcançada pelo denunciado que, na posse de um garfo iniciou novas agressões físicas.

Consigna que Dionízio foi avisado pelos filhos da vítima sobre todo o ocorrido e prontamente se deslocou ao local, tendo conseguido intervir para que fossem cessadas as agressões.

Narra que, no dia 31 de dezembro de 2022, por ocasião das festividades de ano novo, o denunciado ameaçou a vítima e os filhos do casal de morte, tendo afirmado que iria cortar a mangueira de gás da cozinha e atear fogo dentro do imóvel com todos no local.

Posta que denunciado e vítima convivem há mais de 12 anos e possuem dois filhos em comum.

Ressalta que o denunciado antes das agressões consumiu crack, cocaina e alcool.

A materialidade do crime de lesão corporal resta-se comprovada pelo BAU de fl. 12.

Agindo assim, o denunciado
SAMUEL AGUIAR DE SOUZA
, vulgo “Baiano”
, encontra-se incurso, em tese,
nas iras do art. 129, § 13º c/c art. 147, ambos do Código Penal, e na forma do art. 5º, I e II, da Lei 11.340/06, em concurso material
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
SAMUEL AGUIAR DE SOUZA
nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, respectivamente, a ser cumprida em regime aberto.

Ao apresentar razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o deferimento da gratuidade da Justiça, a majoração dos honorários advocatícios estabelecidos em sentença e a fixação de honorários recursais em favor da defensora dativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, verifico que o pedido de absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, não merece acolhimento, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto, destaco que a materialidade dos delitos restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 10-verso/12, do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 14, ambos inclusos nos autos digitalizados sob o id 9426748, além dos depoimentos colhidos tanto em sede investigativa quanto em juízo.

De igual modo, a autoria dos delitos também restou comprovada nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima, do patrão desta que presenciou a agressão e relatos dos policiais chamados para atendimento à ocorrência, os quais passo a apreciar.

Nesse particular, a vítima, tanto em esfera investigativa (termo de declarações incluso no id 9426748) quanto em juízo (arquivo audiovisual no
link
disponível no id 9426761), neste último caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que o recorrente chegou em sua residência com raiva, começou a agredir e a ameaçar e, após fuga para a casa do seu patrão, este a alcançou e, mais uma vez, a enforcou e tentou perfurá-la com um garfo. Confira-se:

PERGUNTAS DO MP: que não está mais com o acusado há 10 meses; que conviveu com o acusado por 12 anos; que de 02 anos até o momento dos fatos que as brigas entre o casal começaram; que o acusado bebia muito e era usuário de drogas, além de informar que a depoente o traía; que o acusado usava crack; que o acusado chegou em casa de madrugada e a depoente estava dormindo com os filhos;
que o acusado chegou chutando uma porta; que a depoente percebeu que o acusado estava agressivo, mas levantou-se para abrir a porta; que o acusado começou a brigar e a ameaçar a depoente, falando que bateria e a mataria
; que a depoente retornou para a cama, onde estava o seu bebê; que o acusado chamou a depoente e ela foi ver o que ele queria;
que o acusado jogou a depoente na cama e começou a enforcá-la, ainda dizendo que bateria nela e a mataria; que a depoente chutou o acusado e conseguiu fugir, levando consigo seu filho; que a depoente correu para a casa do patrão; que seu filho foi correndo na frente; que quando estava chegando na casa, o acusado conseguiu pegar a depoente; que o acusado segurou a depoente pelo pescoço e tentou feri-la com um garfo; que pelo fato do acusado estar bêbado e drogado, ele não conseguiu virar o garfo e apenas bateu com o cabo do garfo no pescoço da vítima; que o patrão da vítima chegou e mandou o acusado soltá-la
; que o acusado a soltou; que a depoente correu para dentro da casa do patrão e o acusado retornou para a casa; que a depoente chamou a polícia; que na primeira vez, a polícia não encontrou o acusado; que o acusado retornou querendo conversar com a depoente; que a depoente chamou a polícia novamente, oportunidade em que prenderam o acusado; que o filho mais velho da depoente ficou bastante traumatizado com os fatos; que até os dias atuais ele se recorda dos fatos; que não perdeu o emprego por conta da situação; que há comentários de que o acusado se mudou de cidade; que depois dos fatos, o acusado não mais chegou a ameaçar diretamente a depoente; que a depoente já ouviu falar que nos bares o acusado falava que iria matá-la; que tem medidas protetivas e continuar com elas. PERGUNTAS DA DEFESA: que no início da separação, o acusado ia em bares próximo à casa da depoente; que o acusado já chegou a chamar pelo filho, mas ele não foi; que quando os fatos ocorreram, a depoente morava na roça com o acusado; que o acusado não paga pensão; que nesse dia dos fatos que o depoente pegou pesado a ponto de machucar a depoente; que o depoente estava muito “fora de si”, a ponto de não conseguir falar; que a depoente fez o exame de corpo de delito, mas o acusado não deixou nenhuma marca em seu corpo; que o patrão da depoente que foi quem a socorreu. PERGUNTAS DO JUÍZO: que não voltou a conviver com o acusado depois dos fatos; que não tem mais contato com o acusado; que quer que mantenham as medidas protetivas.

Igualmente, o policial militar Henrique de Souza Ferreira, quando ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (arquivo audiovisual no
link
disponível no id 9426761), confirmando o seu depoimento prestado em sede investigativa, afirmou que na sua chegada, o acusado já estava tranquilo, mas que a vítima havia relatado agressões e ameaças por parte do recorrente:

PERGUNTAS DO MP: que se recorda da ocorrência; que chegando no local, localizou a vítima na casa dos patrões do acusado, que separaram a briga entre o acusado e a vítima; que a vítima relatou para o policial companheiro do depoente que o acusado saiu na noite anterior e retornou na parte da manhã muito agressivo;
que o acusado ameaçou a vítima e pegou um objeto dentro da residência; que a vítima pegou uma criança e fugiu para a casa do patrão; que durante a fuga, o acusado alcançou a vítima e desferiu um soco em suas costas
; que a vítima informou o seu interesse em representar, por estar cansada de ser ameaçada e agredida;
que confirma os depoimentos prestados em sede investigativa
. PERGUNTAS DA DEFESA: que o depoente apenas se recorda de já ter conduzido o acusado por conta de um mandado de prisão; que não se recorda das razões do mandado de prisão;
que na chegada da polícia, o acusado já estava mais tranquilo
; que não se recorda de lesões da vítima.

Já patrão da vítima, o Sr. Onízio Dionízio da Silveira, também ouvido em juízo (arquivo audiovisual no
link
disponível no id 9426761), relata ter visto o acusado enforcando a vítima e tentando feri-la com o garfo, mas que apenas não o conseguiu por conta do objeto estar virado ao contrário,
in verbis
:

PERGUNTAS DO MP: que estava tirando leite e chegou o filho da vítima gritando, alegando que o acusado estava querendo matar a vítima;
que quando o depoente chegou, o acusado estava segurando a vítima, com um garfo na mão, próximo ao pescoço da vítima; que estava virado o cabo do garfo
; que o depoente pediu para o acusado largar a vítima; que o depoente soltou o vítima e retornou para a casa;
que na hora o acusado estava segurando a vítima pelo pescoço com o cabo do garfo no sentido do pescoço da vítima
; que não tem nada a reclamar com relação à vítima e ao acusado; que não sabe se o acusado é usuário de drogas. PERGUNTAS DA DEFESA:
que no dia dos fatos, parecia que o acusado estava bêbado
; que essa foi a primeira vez que o acusado foi agressivo com a vítima.

Por outro lado, o recorrente, embora tenha confessado os fatos em sede inquisitorial, deixou de comparecer em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia, inexistindo confirmação judicial daquela confissão.

Dito isso, entendo necessário ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à sua palavra maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que, além de fugir de casa em busca de socorro, ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS. TESE DE MANIPULAÇÃO OU MÁ-FÉ POR PARTE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2.
Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, eis que estes geralmente são cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares
. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu, com base nas provas produzidas em contraditório judicial, que os delitos de importunação sexual e de lesão corporal qualificada pela violência doméstica estão satisfatoriamente demonstrados, amparando-se em prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e por documentos médicos constantes dos autos. 4. [...] 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 999.701; Proc. 2025/0149329-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 27/11/2025).

Nesse contexto, em que pese a tese apresentada pelo acusado de ausência de provas, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima, a qual encontra amparo nos depoimentos testemunhais e nos registros de atendimento policial, ou que indique que ela tenha faltado com a verdade com o intuito de prejudicar o recorrente, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Ademais, há relatos específicos e objetivos de testemunha presencial, no sentido de que o acusado realmente agrediu a sua companheira, tentando ainda perfurá-la com um garfo, na região do pescoço, não logrando êxito apenas por conta de tal objeto estar posicionado ao contrário.

Extrai-se das provas, portanto, que o apelante, na data dos fatos, motivado por questões de ciúmes, agrediu a vítima, à época sua companheira, com ameaças, agressões e tentativas de perfuração, tudo praticado em contexto de violência doméstica.

Assim, apesar do esforço da defesa, tenho que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação de
SAMUEL AGUIAR DE SOUZA
pelos crimes de lesão corporal qualificada (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica, razão pela qual nego o pedido de absolvição.

Na sequência, passo a apreciar o pedido subsidiário, referente à dosimetria da pena.

Em se tratando dos delitos pelos quais o acusado foi condenado (artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal), na primeira fase, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, para o crime de lesão corporal qualificada, e 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção para o crime de ameaça, igualmente fundamentados, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime. Confira-se:

Art. 147, CP

[...]

Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal, uma vez que o réu praticou o crime na presença dos filhos menores. Os
antecedentes
não são maculados. Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.
Motivo
do crime é desfavorável, uma vez que “o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base” [...]. As
consequências
e as
circunstâncias
do crime também não são desfavoráveis. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção.

[...]

Art. 129, 13, CP

[...]

Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal, uma vez que o réu praticou o crime na presença dos filhos menores. Os
antecedentes
não são maculados. Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.
Motivo
do crime é desfavorável, uma vez que “o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base” [...]. As
consequências
e as
circunstâncias
do crime também não são desfavoráveis. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

No que diz respeito à circunstância judicial da culpabilidade, de maneira precisa, o juízo de primeiro grau negativou tal vetor sob o fundamento das agressões praticadas na presença dos filhos menores. Isso porque, tal fato, verdadeiramente confere maior gravidade às circunstâncias do ato delituoso, pois envolve menor cujo dever de cuidado e preservação foi afetado com o ato de violência presenciado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Nos delitos que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, sendo suficiente para alicerçar o Decreto condenatório, quando em consonância com o restante do conjunto probatório. Diante da comprovação de que o réu agrediu a companheira com tapas e puxões de cabelo, deve ser mantida a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato. Comprovado, por meio de prova testemunhal e laudo pericial, que o acusado agrediu o filho menor, causando-lhe lesões aparentes, resta configurado o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica.
A ação de agredir a companheira na presença dos filhos menores do casal enseja a avaliação desfavorável da vetorial da culpabilidade, na medida em que aumenta a reprovabilidade da conduta do agente
. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser examinado em sede de execução, por ser o momento mais oportuno para a análise de eventual estado de hipossuficiência financeira da parte. (TJMG; APCR 0014556-07.2023.8.13.0699; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 18/11/2025; DJEMG 19/11/2025).

Também nada há que se corrigir quanto aos motivos delito, uma vez que, diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, o ciúme, especialmente reprovado nos delitos de violência de gênero, não se configura como elemento constitutivo dos delitos em julgamento (lesão corporal qualificada e ameaça), conforme expresso entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE VETORES. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS QUE TIPIFICAM O CRIME. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAR A CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. ESTRUTURA DE DOMINAÇÃO MASCULINA. VALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. TRAUMAS PSICOLÓGICOS. PARCIAL PROVIMENTO. [...]. 5. Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base.
De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, não havendo que se falar de elemento ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva
. [...]. (STJ; AREsp 2.498.452; Proc. 2023/0358972-9; CE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 14/02/2025).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução das penas-bases aplicadas.

No que diz respeito ao pleito de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicada na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, tenho como adequada a medida adotada pelo juízo de primeiro grau, na medida em que tratou-se de evidente violência contra mulher em situação de relação doméstica (companheira do acusado), inclusive com incidência da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Outrossim, em que pese configurar-se como um delito de menor potencial ofensivo com cominação de pena de detenção, não procede a tese recursal de que a ameaça constitua contravenção penal, porquanto prevista no Código Penal, e não na Lei das Contravenções Penais. Inexiste, assim, qualquer incompatibilidade entre a natureza do delito e a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Prosseguindo, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais
. [...]. (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao processo penal, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, passo a analisar os pleitos da advogada dativa Drª. Adelaine Medeiros Velano – OAB/ES nº 24.327, acerca da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos pela magistrada sentenciante, bem como da fixação de honorários pela sua atuação na fase recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, e que se limitou a participação em uma audiência de instrução e apresentação de alegações finais, tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários devidos em R$500,00 (quinhentos reais).

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

Haja vista a nomeação de dativo nestes autos, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Dra. Adelaine Medeiros Velano – OAB/ES nº 24.327 no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada uma, cujo pagamento deverá ser requisitado na forma do Decreto n. 2.821-R/2011.

Em que pese a fundamentação delineada pelo magistrado sentenciante, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de honorários pelo magistrado
a quo
, não se mostra adequado e proporcional aos trabalhos realizados.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Drª. Adelaine Medeiros Velano – OAB/ES nº 24.327 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios pela atuação em primeiro grau para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta fase recursal, nada obstante o zelo da referida advogada na defesa do recorrente
SAMUEL AGUIAR DE SOUZA
durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Assim, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$700,00 (setecentos reais) concernentes a sua atuação em âmbito recursal, considerando tratar-se de atuação pontual e restrita, com acima apontado, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar os honorários fixados pela atuação no juízo de primeiro grau
para R$ 800,00 (oitocentos reais)
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença, além de fixar
os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)